Tribunal: TCU
Processo: 003.782/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2219/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados, consignando que os benefícios pensionais dos Srs. Gabriel Augusto Carvalho Castro (68077/2025), Edson Lima de Souza (69125/2025), Newton Oliva de Medeiros (65390/2025), Olympio Mattoso Lopes (61278/2025) e Vinicius dos Santos Silva (60980/2025) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Segundo Tenente, Segundo Tenente, Segundo Tenente, Segundo Tenente e Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.782/2026-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edson Lima de Souza (XXX.223.855-XX); Gabriel Augusto Carvalho Castro (XXX.442.788-XX); Newton Oliva de Medeiros (XXX.925.077-XX); Olympio Mattoso Lopes (XXX.309.984-XX); Vinicius dos Santos Silva (XXX.004.568-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.